Tribunal: TJSP
Processo: 2279541-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica - Decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica e determinou a inclusão dos agravantes no polo passivo da execução – Inconformismo, sob alegação de que houve julgamento extra petita e que estão ausentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, pois não há prova de insolvência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica - Decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica e determinou a inclusão dos agravantes no polo passivo da execução – Inconformismo, sob alegação de que houve julgamento extra petita e que estão ausentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, pois não há prova de insolvência ou de encerramento das atividades da empresa RRG Mão de Obra, devendo ser reformada a decisão agravada. – Descabimento – Empresa executada age de forma evasiva, de modo a fraudar credores, descumprindo acordos entabulados, deixando de ofertar bens à penhora, restando clara a manobra da mesma em ocultar seu patrimônio - Por tratar-se de relação de consumo, a extensão da responsabilidade ou desconsideração da personalidade jurídica não exige a prova de fraude, ou de confusão patrimonial, se contentando com a simples dificuldade de satisfação do crédito junto à empresa devedora – . Adoção da chamada "teoria menor" da desconsideração da personalidade jurídica – Aplicação do art.28, caput e § 5o do CDC – Recurso desprovido.